Tribunal: STF
Processo: HC 260044
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação criminosa, roubo, concussão e corrupção ativa. Cadeia de custódia. Nulidade probatória. Incidente de falsidade documental. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano Pupp contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 1.020.882/SC (evento 31).



    O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, roubo, concussão e corrupção ativa, previstos no artigo 288; artigo 157, §2º, incisos I e II, e §2, inciso I, II e V; art. 316 e art. 333, caput, todos do Código Penal (eventos 13 e 19).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência da quebra da cadeia de custódia e nulidade processual. Sustenta que “existe ilegalidade grave, o que demanda a imediata suspensão da ação penal n. 0002268-78.2016.8.24.0048 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Piçarras/SC até o julgamento definitivo, e transitado em julgado, do habeas corpus originário impetrado no Superior Tribunal de Justiça”. Defende a necessidade de apreciação do incidente de falsidade documental nº 5003933-63.2024.8.24.0048/SC antes da apresentação de alegações finais defensivas e da prolação da sentença penal no processo principal, sob pena de contaminação probatória. Requer, em sede de liminar e no mérito, a suspensão da ação penal 0002268-78.2016.8.24.0048 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Piçarras/SC. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 31):



    “(...).



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente